Tribunal: TJBA
Processo: 8062604-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062604-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON DOS SANTOS SABADIN

Advogado(s)
:
SANDRO JOSE JAGERSBACHER RIBEIRO PASSOS, ANA PAULA RANGEL

AGRAVADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. FATO OCORRIDO EM 2022. AÇÃO PROPOSTA EM 2024. LAPSO TEMPORAL INCOMPATÍVEL COM ALEGADA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, formulado por alegada vítima de acidente em estacionamento de supermercado, visando compelir a parte agravada ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 4.125,00, com capitalização equivalente a 14 anos. O agravante sustenta ter sofrido lesões permanentes com perda da capacidade laborativa em decorrência de queda por piso molhado sem sinalização adequada. Alega ausência de meios de subsistência e necessidade de tratamento médico contínuo.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente a urgência e a probabilidade do direito à pensão mensal, antes da apuração do nexo de causalidade e da responsabilidade civil da parte agravada.

III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência foi corretamente indeferida em razão da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o lapso temporal superior a dois anos entre o acidente e o ajuizamento da ação.
4. A probabilidade do direito depende de apuração do nexo de causalidade e da responsabilidade civil da parte agravada, o que demanda instrução probatória.
5. Os documentos juntados não demonstram de forma inequívoca a incapacidade permanente para o trabalho, sendo necessário contraditório e eventual perícia médica.
6. A existência de publicações nas redes sociais indicando a continuidade do exercício da profissão de fotógrafo enfraquece a tese de inaptidão absoluta.
7. O valor mensal pleiteado, bem como sua capitalização por 14 anos, carece de prova de compatibilidade com a renda anterior do agravante e de demonstração da real necessidade urgente.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062604-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante WILSON DOS SANTOS SABADIN e como agravado ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e em JULGAR PREJUDICADO o respectivo agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto